Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004462-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), HALYNE NUNES DE MELO - CPF: 057.448.981-90 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, deferiu a tutela de urgência para apreensão do veículo e condicionou sua restituição ao pagamento integral do débito. A parte agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial
não foi recebida, tendo sido devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação de “endereço insuficiente” afasta a regular constituição em mora do devedor fiduciante, quando comprovado o envio ao endereço constante do contrato.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição em mora, nas ações fundadas em alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de seu efetivo recebimento.

4. A devolução da correspondência com anotação de “endereço insuficiente” não compromete a validade da notificação, desde que encaminhada ao endereço contratualmente fornecido, impondo-se ao devedor o dever de manter atualizadas suas informações cadastrais.

5. A boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual impedem que a parte se beneficie de eventual desatualização ou insuficiência de dados por ela própria fornecidos, inexistindo prova concreta de irregularidade na comunicação.

6. Ausente demonstração de vício no procedimento notificatório, mantém-se a validade da constituição em mora e, por conseguinte, a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. 2. A devolução da correspondência com anotação de ‘endereço insuficiente’ não invalida a notificação, quando demonstrado o envio ao
endereço contratual, cabendo ao devedor o dever de manter seus dados atualizados.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; TJMT, ED em AI no 1038100-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 18.03.2026; TJMT, AC no 1001443-77.2023.8.11.0099, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

com pedido de tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo

interposto por
HALYNE NUNES DE MELO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n. 1000129-91.2026.8.11.0002, ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar a apreensão do veículo e condicionou a restituição do bem ao pagamento da integralidade do débito.

Na origem, a instituição financeira ajuizou a demanda com o objetivo de reaver o veículo da marca Honda, modelo Biz 125 EX, chassi 9C2JC9610TR010878. A decisão agravada autorizou o imediato cumprimento do mandado e
o
montante exigido para a purgação da mora
.

Em suas razões recursais, a agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Para tanto, argumenta que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, atua como enfermeira com renda líquida de R$ 3.537,60 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), além de ser beneficiária do programa social Bolsa Família e ostentar condição de superendividamento.

No mérito, a recorrente sustenta a irregularidade da notificação extrajudicial e a consequente inexistência de constituição válida em mora. Aponta que a correspondência retornou com a anotação de "endereço insuficiente" e não foi entregue em seu domicílio, circunstância que, a seu juízo, ofende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e inviabiliza o exercício do contraditório, por lhe suprimir a oportunidade de purgar a mora antes do ajuizamento da ação.

A agravante aduz, ainda, a existência de contradição cronológica nos documentos apresentados pela instituição financeira. Relata que a petição inicial indica o inadimplemento a partir de 14/agosto/2025, ao passo que o contrato informa a assinatura em 30/agosto/2025 e o primeiro vencimento em 20/maio/2025, incoerência temporal que afastaria o
fumus boni iuris
necessário para a manutenção da medida liminar.

A defesa recursal abrange, igualmente, a tese de excesso de execução e abusividade dos encargos cobrados. A devedora assevera que a planilha apresentada pela administradora carece de transparência e inclui juros de mora aplicados sobre o valor principal de forma obscura. Destaca que o contrato de consórcio não admite a cobrança de juros remuneratórios, mas apenas de taxa de administração e, em caso de atraso, multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Com base nesses fundamentos, a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ao final, postulou o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e extinguir o feito sem resolução do mérito ou,
subsidiariamente, para condicionar a constrição à prévia constituição válida em mora e à correção do valor exigido.

Em decisão proferida em cognição sumária, o Relator originário deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O magistrado fundamentou a negativa na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.132, no sentido de que o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora, de modo que se afigura irrelevante o retorno do aviso de recebimento com a anotação de "endereço insuficiente", fato não imputável ao credor.

Após a requisição de informações, o Juízo de primeiro grau comunicou a ausência de nova decisão que pudesse interferir no processamento do agravo. Na mesma oportunidade, o magistrado singular noticiou o descumprimento, por parte da agravante, da obrigação processual estabelecida no artigo 1.018, § 2o, do Código de Processo Civil, concernente à comunicação da interposição do recurso na origem.

A Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda apresentou contrarrazões, nas quais defende a validade da constituição em mora. A agravada reitera a tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e ressalta que a frustração da entrega decorreu exclusivamente da desídia da devedora, que forneceu endereço incompleto e não diligenciou para retirar a correspondência na agência dos Correios, em inobservância ao princípio da boa-fé objetiva.

No tocante à suposta contradição cronológica, a instituição financeira esclarece que a data de 20/maio/2025 refere-se à contratação original do consórcio, enquanto o instrumento assinado em 30/agosto/2025 consiste no contrato de contemplação. Explica que a agravante ingressou em um grupo já em andamento, na assembleia de n. 15,
e iniciou a inadimplência no mês de agosto de 2025, correspondente à assembleia de n. 16.

A agravada refuta, ademais, a alegação de excesso de execução, ao pontuar a distinção basilar entre o contrato de consórcio e o contrato de financiamento bancário. Argumenta que, no consórcio, as parcelas não são fixas nem contêm juros remuneratórios ou capitalização, pois sofrem variações mensais de acordo com a atualização do valor de tabela do bem (veículo) no mercado, diferença que é rateada entre todos os membros do grupo.

Por fim, a administradora detalha que o valor da prestação mensal é composto exclusivamente pelas contribuições ao fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e seguro, acrescido apenas de juros de mora e multa moratória em razão do inadimplemento. Ressalta a ocorrência do vencimento antecipado do contrato e pugna, em conclusão, pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

No caso concreto, a parte agravante comprovou que a notificação extrajudicial retornou com a anotação de “endereço insuficiente” (id. 344075873 - Pág. 3
)
, não tendo sido efetivada a entrega
.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da comunicação processual, à luz do entendimento consolidado no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Cumpre anotar que o endereço declinado no contrato entabulado entre as partes litigantes consta: Rua
General
Isidori
Dias
, no
6
,
bairro:
Ikaray
, cidade:
Várzea Grande
/MT. Percebe-se que o endereço declinado é o consignado no
A.R.

Incide ao caso,
o tema repetitivo,
no sentido de que a exigência de recebimento pessoal da correspondência não se sobrepõe ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual das partes.
U
ma vez encaminhada a notificação a endereço suficiente e idôneo, presume-se sua regularidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar eventual vício.

A
simples alegação de não recebimento da notificação não é apta a infirmar a validade do ato, sobretudo quando ausente qualquer prova concreta de irregularidade ou de que o endereço utilizado seria incorreto ou desatualizado.

Portanto, à luz do entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, reputa-se válida a notificação realizada, porquanto encaminhada a endereço suficiente, apto a atingir sua finalidade. Nessa linha, este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA - TEMA 1.132 DO STJ - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR DE INFORMAR CORRETAMENTE O ENDEREÇO - PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ OBJETIVA - INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (N.U 1038100-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. O apelante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, bem como requer, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciante; e (
ii
) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou entendimento de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora, quando demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente indicado, circunstância que revela cumprimento do requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. A boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de manter atualizado o endereço
fornecido na relação contratual, não podendo se beneficiar da própria inércia ou desídia para afastar a eficácia da notificação regularmente expedida. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira, conforme autoriza o art. 99, §§2o e 3o, do CPC. No caso concreto, a condição profissional declarada pelo apelante como pecuarista, aliada ao elevado valor do contrato firmado — aproximadamente R$ 840.000,00 — e à ausência de documentação idônea demonstrando efetiva hipossuficiência, afastam a presunção legal e justificam o indeferimento do benefício. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de seu recebimento, inclusive quando a

correspondência retorna com a anotação ‘não procurado’. 2. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira para suportar as despesas processuais.” (N.U 1001443-77.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026).

Esses os motivos por que não há reparos a serem feitos, em consonância com o precedente qualificado (Tema 1.132/STJ) e a jurisprudência dominante deste e. Tribunal de Justiça.

Em face do exposto,
conheço
do recurso de agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026